Tribunal: TJSP
Processo: 1501551-36.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Desobediência (Art. 330 do CP), Desacato (Art. 331 do CP), Demonstração de perícia em manobra não autorizada de veículo automotor (Art. 308 do CTB) e Condução de veículo em velocidade incompatível com a segurança (Art. 311 do CTB). Sentença condenatória. Recurso da defesa que busca a absolvição do réu pelo crime de desacato e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto e a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Desobediência (Art. 330 do CP), Desacato (Art. 331 do CP), Demonstração de perícia em manobra não autorizada de veículo automotor (Art. 308 do CTB) e Condução de veículo em velocidade incompatível com a segurança (Art. 311 do CTB). Sentença condenatória. Recurso da defesa que busca a absolvição do réu pelo crime de desacato e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos. Materialidade e autoria demonstradas. Testemunhas de acusação que procuraram o réu em sua residência, após ter se evadido em alta velocidade do local onde empinava a sua moto, e foram por ele xingados. Condenação adequada. Dosimetria reajustada nos termos do parecer da PGJ. Penas mantidas nos mínimos cominados, ante a presença da confissão espontânea e da menoridade relativa do acusado. Afastado o concurso formal do crime de desacato, vez que só um bem jurídico foi violado, a despeito da presença de mais de um policial no local. Fixação do regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.